Tribunal: TJDFT
Processo: 0025482-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. APLICAÇÃO ART. 921 DO CPC ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DETERMINADO PELO ART. 3o DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 921 do CPC teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, cuja principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa e com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).
2. Ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, deve ser acrescido cerca de 4 meses e 18 dias, relativos ao período de suspensão imposto pelo art. 3o da Lei 14.010/2020 - que dispõe acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Observado o período acrescido pela suspensão excepcional, o lapso temporal foi prorrogado, não operando-se a prescrição no caso em apreço.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.